Tribunal: TJES
Processo: 5000804-41.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS GOMES ESCUDEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LINK DENUNCIADO. EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 13138399) opostos contra decisão colegiada desta Turma (13006584) que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela Ré Google, mantendo a sua condenação em danos morais indenizáveis.

2. A Embargante alega que a decisão embargada é omissa sob dois fundamentos principais. Sustenta, em primeiro lugar, que não houve o devido reconhecimento da discrepância entre os links mencionados nos autos, aduzindo que o link fraudulento indicado pelo autor não corresponde àquele previamente notificado ao Google, o que, em seu entender, afastaria o suposto conhecimento prévio da empresa acerca da página ilícita. Em segundo lugar, alega que a decisão deixou de considerar a ausência de responsabilidade dos provedores de busca. Aduz que o Google atua exclusivamente como indexador de conteúdo, sem exercer controle sobre as publicações de terceiros, inexistindo, portanto, nexo causal entre a conduta atribuída à empresa e o dano alegado. Acrescenta, ainda, a existência de culpa exclusiva da vítima, que, segundo afirma, teria agido sem as cautelas mínimas exigidas. Diante disso, requer a reforma da decisão, com o consequente afastamento da condenação imposta.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço. Pois bem. Considerando os fundamentos expostos, entendo que o pleito não merece acolhimento.

4.Não há que se cogitar de qualquer omissão no acórdão, uma vez que a matéria suscitada pelo autor foi expressamente examinada, ainda que o desfecho do julgamento tenha divergido de sua pretensão. O acórdão encontra-se devidamente embasado, tendo enfrentado a controvérsia de forma objetiva e harmônica, porquanto apresentou de modo claro a linha de raciocínio que amparou a conclusão nele firmada, não sendo possível acolher a alegação de existência de premissa incorreta. Com efeito, constata-se que o acórdão foi prolatado com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Assim, o que se busca, em verdade, é a alteração do conteúdo do julgado — ou seja, pretende-se, diante do inconformismo com a decisão proferida, a modificação do entendimento adotado por esta Turma Recursal.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos.

Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, uma vez que incompatível ao rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)